Tribunal: TJPA
Processo: 0807593-17.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807593-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CAVALLI MOTORS LTDA

AGRAVADO: OLENIO CAVALLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO APONTADA ENTRE

A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO E O TEXTO DO ACÓRDÃO. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO,
SEM MODIFICAÇÃO DO TEOR DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e acolher os presentes Embargos, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 03 e término no dia 12 de abril de 2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 12 de abril de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807593-17.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: CAVALLI MOTORS LTDA.

Advogados: Dr. Ricardo Turbino Neves, OAB/PA nº 28.300-A e Dr. João Paulo Moreschi, OAB/PA 28.341-A.

EMBARGADO: OLENIO CAVALLI.

Advogados: Dr. Andre Augusto Gastaldon Rio, OAB/PA nº 27.155-B e Dr. Marcos Antonio de Souza, OAB/RN 8.867 e OAB/PA 29.220-A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 12348075) opostos por
CAVALLI MOTORS LTDA.
em desfavor do Acórdão (ID 12254470) proferido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para declarar a
nulidade e a retirada do trecho da decisão
vergastada acima
destacado na fundamentação desta decisão referente a determinação de entrega dos móveis, mercadorias e utensílios à guarda do agravado, nomeando como depositário fiel, devido ao vício
“ultra petita”
, nos termos dos
arts. 141 e 492, ambos do CPC; bem como
determinar que haja nova distribuição de mandado ao oficial de justiça para que se proceda ao arrolamento, por escrito e de forma minuciosa e individualizada, dos bens móveis e imóveis situados no imóvel objeto de reintegração; por fim, determinou a
suspensão da eficácia da decisão contida no ID 60707334 dos autos de origem que determinou, de ofício, a correção do valor da causa para R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) para convertê-la em diligência, a fim de ser realizada, por oficial de justiça competente, a avaliação do imóvel, considerando os aspectos referentes a localização, metragem, estado de conservação, benfeitorias, valor de mercado do imóvel, com o propósito de definir o seu atual valor de aluguel, após, deverá o juízo de primeiro grau aplicar analogicamente o art. 58, III, da Lei de Locações e fixar o valor da causa da possessória. No mais, foi mantido os termos da decisão agravada.

Em suas razões, a embargante afirma que o único motivo da oposição do recurso é para
corrigir a contradição existente entre a conclusão do julgamento e o texto do v. acórdão,

porquanto inegavelmente que a decisão proferida pelo juízo de 1ª instância foi modificada,

parcialmente, não se justificando a menção do acórdão de que teria sido mantida
in totum
.

Requer o conhecimento e acolhimento do recurso para sanar a contradição apontada
.

Contrarrazões apresentadas no ID 12602908, requerendo o desprovimento dos Embargos de Declaração, ao passo que pleiteia o acolhimento das contrarrazões, a fim de integrar a conclusão do voto à conclusão do Acórdão, para que não restem dúvidas quanto à parte da decisão que foi reformada, nos termos expostos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Sem delongas. Com razão a embargante, conforme se verifica do simples confronto entre a conclusão do julgado e a redação do Acórdão.

(...) “Ante o exposto,
conheço e dou provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento para declarar a
nulidade e a retirada do trecho da decisão
vergastada acima
destacado na fundamentação desta decisão referente a determinação de entrega dos móveis, mercadorias e utensílios à guarda do agravado, nomeando como depositário fiel, devido ao vício
“ultra petita”
, nos

termos dos
arts. 141 e 492, ambos do CPC; bem como
determinar que haja nova distribuição de mandado ao oficial de justiça para que se proceda ao arrolamento, por escrito e de forma minuciosa e individualizada,

dos bens móveis e imóveis situados no imóvel objeto de reintegração; por fim, determino a
suspensão da eficácia da decisão contida no ID 60707334 dos autos de origem que determinou, de ofício, a correção do valor da causa para R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) para convertê-la em diligência, a fim de ser realizada, por oficial de justiça competente, a avaliação do imóvel, considerando os aspectos referentes a localização, metragem, estado de conservação, benfeitorias, valor de mercado do imóvel, com o propósito de definir o seu atual valor de aluguel, após, deverá o juízo de primeiro grau aplicar analogicamente o art. 58, III, da Lei de Locações e fixar o valor da causa da possessória. No mais,
mantida os termos da decisão agravada
”.

– grifo nosso.

“ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE
em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. Leonardo de Noronha Tavares Presidente, Des. Constantino Augusto Guerreiro e Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária do Plenário por Videoconferência, aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2022” – grifo nosso.

Pelo exposto,
conheço e acolho os Embargos de Declaração

opostos para

sanar a contradição apontada, sem modificar o teor do julgamento, passando o Acórdão a ser redigido da seguinte forma:

“ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE
em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento, e DAR PARCIAL PROVIMENTO, modificando a decisão agravada nos termos da fundamentação contida no voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. Leonardo de Noronha Tavares Presidente, Des. Constantino Augusto Guerreiro e Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária do Plenário por Videoconferência, aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2022”

É como voto.

Belém,
12
de abril de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2023